Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711337-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FRANCISCO BATISTE DE ANDRADE contra ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em suas razões (ID 45098088), o impetrante sustenta que: 1) foi diagnosticado com oclusão da artéria carótida direita e estenose de 95% da artéria carótida esquerda (CID 10: 165.2); 2) seu cérebro está recebendo pouca quantidade de sangue e oxigênio; 3) necessita de cirurgia vascular com urgência; 4) foi inserido no sistema de regulação da saúde pública (SISREG III), contudo está regredindo posições na fila. Requer o deferimento de liminar para determinar que o Distrito Federal, junto a Secretaria de Estado de Saúde, realize a cirurgia na rede SUS no prazo de 48 horas, ou na falta, a realização da cirurgia na rede particular, a expensas do GDF, até completa recuperação da saúde do impetrante ou até que possa ser transferido para qualquer hospital da rede pública. No mérito, a concessão do mandado de segurança para confirmar a liminar ora requerida. A tutela de urgência foi deferida em sede de Plantão Judicial (ID 45101394) para determinar ao Distrito Federal que, em 48 horas, realize a cirurgia na rede SUS, ou na falta, a realização da cirurgia na rede particular, a expensas do GDF, até completa recuperação da saúde do impetrante ou até que possa ser transferido para qualquer hospital da rede pública. Na petição de ID 45322559 o impetrante comunica o descumprimento da ordem judicial e pede a adoção de medidas para que seja cumprida. É o relatório. Decido. Deferida a tutela de urgência, o Secretário de Estado de Saúde, após ser devidamente intimado, quedou-se inerte. Nos termos do artigo 537 do CPC, arbitro multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitado, por ora, a R$ 100.000,00, sem prejuízo da alteração do valor ou de eventual caracterização de crime de desobediência. Dê-se à decisão força de mandado. Intime-se a autoridade coatora, com urgência, para cumprimento e para se manifestar quanto ao descumprimento de determinação judicial. Após, remetam-se os autos à Desembargadora Maria Ivatonia Barbosa dos Santos, relatora natural Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 31 de março de 2023 20:35:20. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA Plantonista